Tribunal: STF
Processo: ARE 1537392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão militar. Acúmulo de benefícios Previdenciários. Precedentes. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a acumulação de benefícios previdenciários no caso concreto é possível, tendo em vista a legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O artigo 29 da Lei 3.765/1960 veda a quádrupla acumulação de benefícios. Assim, a impetrante deve optar por uma das pensões instituídas pelo seu falecido cônjuge (civil ou militar).



    4. Por tratar-se de questão envolvendo legislação infraconstitucional, qualquer possível ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, impedindo o processamento do presente recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.



_________